Tribunal: TJDFT
Processo: 0001535-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL E ERRO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tentativa de furto qualificado imputado aos réus, sobretudo pela confissão judicial, corroborada pelo depoimento policial e flagrante, é elemento robusto e suficiente para manter o decreto condenatório.
2. Ao passo que na tentativa existe uma possibilidade real e potencial de consumação do delito, no crime impossível a consumação é absolutamente impossível. A chegada de policiais que avistaram o crime é circunstância alheia que não torna o crime impossível, pois a possibilidade de consumação continua sendo real.
3. Não há erro de proibição quando os réus tinham o dolo inequívoco de subtrair coisa alheia para, posteriormente, vendê-la.
4. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e, ademais, evidenciada a reprovabilidade do comportamento dos apelantes, seja pelo fato de ter sido o crime praticado mediante concurso de pessoas, seja pelo fato de serem pai e filho e terem razoavelmente premeditado e organizado toda a ação criminosa com a reunião de ferramentas específicas
6. Recurso conhecido e desprovido.